Tribunal: TJDFT
Processo: 0736741-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736741-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: FABRICIO DE SOUZA SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (exequente) contra a decisão (id. 139247981, dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” (processo no 0727831-46.2019.8.07.0001), indeferiu a indisponibilidade de bens via CNIB. Em extenso arrazoado, o agravante discorre sobre a efetividade da medida pleiteada, ressaltando o princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e pontuando que a impossibilidade de localização de bens penhoráveis é justamente uma das razões para que seja utilizada a plataforma da CNIB. Alega que a decretação de indisponibilidade de bens é procedimento que vem sendo largamente utilizado por órgãos do Poder Judiciário para que seja conferida efetividade à tutela jurisdicional, auxiliando concretamente o credor para receber aquilo que lhe é devido. Afirma que a medida em questão, que é autorizada por força do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, também visa evitar fraude à execução, uma vez que gravará com indisponibilidade eventuais imóveis dos agravados. Aponta que não há, em qualquer ponto do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, disposição expressa que limite o uso da CNIB apenas para as mencionadas hipóteses de quando exauridas as tentativas de localização de patrimônio. Defende que limitar o acesso do jurisdicionado ao sistema CNIB ancorado nas premissas apontadas na decisão agravada é equivocado, em razão de não observância ao Princípio da Satisfatividade, positivado no artigo 831 do Código de Processo Civil. Com esses argumentos, em linhas gerais, requer, liminarmente, a indisponibilidade de bens via CNIB. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo (ids. 40808875 e 40808876). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Oportuna a transcrição da decisão recorrida: O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. Ante a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. (id. 139247981, dos autos originários) Com efeito, a teor do que dispõe o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, “A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Tendo em vista a finalidade específica da CNIB, notadamente a voltada ao interesse maior de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento[1], somado ao fato de que, em um primeiro momento, não há demonstração inequívoca de que a parte devedora esteja dilapidando patrimônio, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente nesta análise incipiente. Mostra-se necessária, portanto, uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para verificar a viabilidade ou não da pretensão almejada pelo agravante. Não bastasse, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão revisor. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. [1] Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora